Tribunal: TJDFT
Processo: 0716357-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. USO DE ALGEMAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 11. RESISTÊNCIA E PERIGO À INTEGRIDADE FÍSICA. CARACTERIZAÇÃO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Admissibilidade recursal. Contemplando a sentença julgamento de improcedência dos dois pedidos formulados na petição inicial (obrigação de fazer e condenação por danos morais), a ausência de argumentos nas razões de apelação quanto a um deles (obrigação de fazer) e o pedido de reforma em relação a ambos, viola o art. 1.010, III, do CPC, bem como o princípio da dialeticidade, e impede o conhecimento do recurso em relação ao tema.
2 – Responsabilidade civil objetiva do Estado. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal. “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. No mesmo sentido o art. 43 do Código Civil. A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por agentes públicos independe da existência de dolo ou culpa em sentido estrito e somente pode ser afastada em caso de culpa exclusiva da vítima ou de ocorrência de caso fortuito, os quais excluem o nexo causal.
3 – Uso de algemas. Fiscalização de trânsito. Indícios de embriaguez. Exaltação do condutor. Súmula Vinculante no 11. Segundo o STF, “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.” Mostra-se legítimo o uso de algemas para conduzir à delegacia de polícia o motorista abordado em operação de fiscalização de trânsito com licenciamento do veículo e carteira de habilitação vencidos, apresentado sinais fortes de embriaguez, que reage de forma exaltada e se recusa tanto a fazer o teste de alcoolemia quanto a entregar a chave do veículo para cumprimento das medidas de retenção e remoção ao pátio do DETRAN-DF.
4 – Dano moral. Nexo de causalidade. O comportamento do condutor do veículo (conduz com licenciamento e CNH vencidos, apresenta indícios fortes de embriaguez, recusa-se a realizar o teste de alcoolemia, exalta-se com os agentes de trânsito e se recusa a entregar as chaves do veículo para que seja retido e removido, nos termos da lei) caracteriza sua culpa exclusiva pelo uso de algemas, de modo a romper o nexo de causalidade com eventual constrangimento que tenha suportado e afastar o dever de indenizar.
5 – Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida.

(ap)